Tribunal: STF
Processo: HC 77502
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-18
Data de publicação: 1998-08-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO C.PENAL) IMPUTADO A JUIZ
CLASSISTA DO T.R.T.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA PARA O PROCESSO E JULGAMENTO.
SÚMULA 394. DENÚNCIA. BASE FÁTICA. TIPICIDADE. CLASSIFICAÇÃO DO
DELITO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.
"HABEAS CORPUS".
1.      A denúncia contra o ora paciente foi apresentada pelo
Ministério Público federal, perante o Superior Tribunal de Justiça e
preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não
sendo atípico o fato imputado ao paciente (desacato contra Delegada
de Polícia).
2.      E haveria, mesmo, de ser oferecida pelo Ministério
Público federal, perante o Superior Tribunal de Justiça, pois o
denunciado, na ocasião dos fatos, embora tivesse ido à Delegacia de
Polícia, em virtude de incidente ocorrido num Bar e Restaurante, no
qual tomava refeição, em circunstâncias inteiramente estranhas à sua
função, era Juiz Classista do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região, com sede no Rio de Janeiro.
E a Constituição Federal atribui competência ao Superior
Tribunal de Justiça para processar e julgar, originariamente, nos
crimes comuns, os membros dos Tribunais Regionais do Trabalho.
3.      Por outro lado, a Súmula 394 do Supremo Tribunal Federal
firmou seu entendimento no sentido de que: "cometido o crime durante
o exercício funcional, prevalece a competência especial por
prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam
iniciados após a cessação daquele exercício".
Esse enunciado, até aqui, continua em vigor e é de ser
aplicado ao caso dos autos, para firmar-se a competência do Superior
Tribunal de Justiça, já que o paciente, embora já tenha deixado a
função judicante no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, era
integrante da Corte, ao tempo dos fatos que lhe são imputados.
4.      No que concerne à classificação do delito como desacato
ou como injúria, não há melhores elementos para o exame da questão.
Até porque o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que recebeu a
denúncia, não foi ainda publicado, tendo sido trazidos para os autos
apenas o relatório e o voto do  Relator.
5.      De resto, é pacífica a jurisprudência desta Corte, no
sentido de que o denunciado se defende da imputação de fatos contida
na denúncia e não propriamente de sua classificação, que pode vir a
ser alterada, a final, com observância dos artigos  nºs 383, 384 e
seu parágrafo único, conforme as circunstâncias do caso.
6.      Nem é o "Habeas Corpus" instrumento processual adequado
para viabilizar um julgamento antecipado desta Corte sobre a exata
classificação a ser observada.
7.      Quanto ao princípio do contraditório, ele é de ser
observado, após o recebimento da denúncia, sendo certo que, antes
disso, o paciente teve oportunidade de oferecer sua resposta
escrita.
8.      No que respeita à validade e consistência, ou não, dos
elementos informativos que instruíram a denúncia, a falta do texto
do acórdão não permite perfeito exame da questão.
De qualquer maneira, caberá ao próprio Superior Tribunal
de Justiça seu reexame, após a instrução que se há de seguir ao
recebimento da denúncia, já ocorrido se não vier a ser suspenso o
processo, nos termos do art. 89 do Código de Processo Penal, como já
propôs o Ministério Público federal, estando a proposta na
dependência de aceitação do paciente.
9.      "H.C." indeferido.